Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736771-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ILVAN SILVA BARBOSA, ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA, em que se insurge contra ato da Autoridade Coatora de ler a denúncia para as testemunhas antes da realização do depoimento. Argumenta que tal comportamento é tendencioso, uma vez que a denúncia é cópia do relatório policial, contaminando a prova a ser produzida. Aponta que a próxima audiência será realizada no dia 05/09/2023, destacando que a continuidade dessa forma de proceder tendencia as informações prestadas pelas testemunhas, especialmente quando são lidos apenas fatos acusatórios, e não as teses defensivas. Assim, requer que seja concedida liminar para determinar que não seja realizada a leitura da denúncia na próxima audiência a ser realizada em 05/09/2023, ou que seja cancelada a audiência até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, a concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade do ato coator de ler a denúncia para as testemunhas de acusação. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante deseja que a denúncia não seja lida para as testemunhas de acusação antes do depoimento, por entender que tal comportamento é tendencioso. A testemunha, em juízo, presta depoimento de forma livre, dizendo naquele momento o conhecimento que tem dos fatos que lhe são perguntados. Para isso, conforme previsão do art. 204, § único do CPP, pode consultar suas anotações, o que não se confunde com informações prestadas pelo Juízo do que consta nos autos. A simples leitura de informações constantes nos autos, por si só, não gera nulidade, a qual, inclusive precisa ser comprovada para ser reconhecida, mas é preciso, antes de tudo, manter a imparcialidade da forma em que tais informações são passadas, a fim de se evitar que eventualmente as testemunhas sejam sugestionadas a afirmarem seus depoimentos em determinado sentido. No caso específico dos policiais, que participam de inúmeras diligências, não há óbice algum de que determinados fatos sejam fornecidos, como tipo de crime, local dos fatos, envolvidos e datas, a fim de que a busca em sua memória pela exata informação seja efetivada, afastando-se, inclusive, a confusão com fatos outros parecidos. Todavia, não há como se perder de vista que a denúncia é uma peça da acusação, e que, portanto, é tendenciosa, podendo influir no depoimento da testemunha, se lida, integralmente, antes da audiência. Portanto, não deve ser realizada a leitura minuciosa da denúncia para a testemunha em audiência, em razão da possível prejudicialidade que tal conduta pode trazer em razão da livre narrativa. Nessa medida, seria contraditório, por exemplo, incialmente pedir que a testemunha relatasse o que lembra, ao passo que os fatos imputados na denúncia já foram minuciosamente abordados. Aliás, tal forma de agir pode, para além de prejudicar o paciente, também prejudicar a própria validade e consistência da prova, uma vez que a narrativa livre de influências tem muito maior peso que aquela sugestionada. Importante destacar que a fase judicial não é uma simples chancela daquilo que foi produzido na fase pré-processual, mas momento oportuno, inclusive para se realizar o confronto do que há nos autos, sendo que sugestões podem inclinar negativamente a condução do próprio depoimento. Nesse sentido destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2) A produção da prova testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do relato, oral, mas, também, o filtro de credibilidade das informações apresentadas. Assim, não se mostra lícita a mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória, para que a testemunha, em seguida, ratifique-a. 3) Ordem concedida para anular a ação penal a partir da audiência de testemunhas de acusação, a fim de que seja refeita a colheita da prova testemunhal, mediante a regular realização das oitivas, com a efetiva tomada de depoimento, sem a mera reiteração das declarações prestadas perante a autoridade policial" (HC 183.696/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 27/2/2012). Nessa linha, se de um lado não há problemas em o magistrado esclarecer fatos como a data do crime, local, tipo de incidência penal, ou particularidades que possibilitem o rememoramento dos acontecimentos, de outro, a leitura integral da denúncia pode gerar sugestionamento desnecessário, retirando do acusado o pleno direito de contraditório e ampla defesa, uma vez que só lhe restaria a discussão sobre circunstâncias acessórias, porquanto o narrado na denúncia já poderia ter sido plenamente confirmado. Assim, como a leitura da denúncia não constitui pergunta propriamente dita, pode induzir respostas ou apontar para a testemunha circunstâncias que a acusação pretende ver confirmadas em juízo, é conduta que deve ser evitada. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para que a Autoridade Coatora não realize a leitura integral da denúncia antes do depoimento das testemunhas, sem prejuízos, contudo, de que possa extrair dela, com a devida imparcialidade, os fatos que estão sob julgamento e que podem trazer um rememoramento livre de influência. Comunique-se a autoridade coatora a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023 17:53:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator